Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007178-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (EMBARGANTE), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO GONCALVES DAHAS - CPF: 038.832.146-63 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 013.356.131-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007178-05.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de NOVO SÃO JOAQUIM)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do
Agravo de Instrumento no 1007178-05.2020.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, reconhecendo a impossibilidade de se decidir sobre a efetivação de quaisquer atos de constrição ou expropriação do patrimônio dos executados antes da prévia manifestação do Juízo de 1a Instância quanto à objeção de pré-executividade oposta pelos ora embargados R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME - em recuperação judicial, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO e PATRÍCIA ROSA DOS SANTOS no processo de origem
(cf. Id. no 52551958).

A embargante alega que “
o v. acórdão foi omisso, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, notadamente
(no que atine ao)
fato de que a pessoa jurídica em recuperação judicial não é a única executada nos autos de origem
”, eis que a execução também foi direcionada aos fiadores, pessoas físicas, os quais não são abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, aspecto este que, aliás, torna a conclusão do acórdão não só omissa, como “
até mesmo contraditória, pois, embora tenha reconhecido que a decisão recorrida apresenta desacerto ideológico, não determinou que fossem praticados os atos expropriatórios requeridos em face dos fiadores/executados
”.

Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios, para seja suprida a omissão apontada, e, em decorrência do efeito modificativo, seja deferido o pedido de penhora
online
ao menos em relação aos fiadores e coexecutados (cf. Id. no 53548984).

Nas contrarrazões, os embargos refutam os fundamentos recursais e pedem a rejeição dos declaratórios, com o acréscimo das sanções previstas nos arts. 1.026, § 2o, e 80, VII, ambos do CPC, pois, segundo afirmam, é inegável o caráter exclusivamente procrastinatória da interposição recursal (cf. Id. no 54761484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a presença de nenhuma hipótese legal a justificar o acolhimento destes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), eis que as razões decisórias foram claras, objetivas e congruentes entre si e com a solução dada ao recurso, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao enfrentamento da matéria de mérito, sendo, no mínimo, leviana a assertiva recursal de que o acórdão foi omisso em relação à situação dos coexecutados/fiadores, na medida em que revela o total desprezo da parte embargante pelo judicioso trabalho cognitivo e expositivo feito no julgamento do mérito recursal, pois, ao menos a meu sentir, não se poderia ser mais claro quanto ao aspecto determinante ao desfecho decisório, consistente na impossibilidade lógico-jurídica de se admitir o pedido de constrição do patrimônio dos devedores quando ainda está pendente de apreciação e decisão no processo de origem objeção/exceção de pré-executividade oposta pelos executados (como pode ser compreendida qualquer manifestação que impugna os predicados do título executivo, de acordo com o que prevê o art. 803, I, do CPC); aliás, forte na perspectiva de que o raciocínio foi muito bem explicitado no acórdão embargado, reedito, abaixo, elucidativos trechos dos fundamentos decisórios:

“
Todavia, malgrado o desacerto ideológico da fundamentação decisória, admito que subsiste, no caso, óbice de natureza processual impeditivo do acolhimento da pretensão da exequente/agravante, para que seja determinado o imediato bloqueio de ativos financeiros possivelmente existentes em nome dos executados/agravados, pois, segundo consta dos autos de origem, após a citação, os executados apresentaram objeção ao prosseguimento da execução, noticiando a admissão do pedido de recuperação judicial da devedora principal R. P. de Araújo & Cia Ltda – Me, e, por isso, pediram a suspensão do feito executivo (cf. Id no 37586011 – Pág. 59/76).

Embora a exequente tenha ofertado o devido contraponto, pugnando pela rejeição do pedido de suspensão da execução, e que, ato contínuo, fosse efetivado o bloqueio de ativos financeiros dos devedores (cf. Id no 37586011 – Pág. 114/116), o MM. Juiz não apreciou as questões suscitadas pelos executados, ou seja, ainda não decidiu sobre a projeção de possíveis efeitos paralisantes da recuperação judicial no plano da execução, limitando-se a reproduzir, protocolarmente, texto sobre a inviabilidade de se utilizar os sistemas eletrônicos à localização de bens dos devedores após a publicação da Lei no 13.869/2019, simplesmente endossando interpretação literal equívoca e injustificadamente temerosa da referida lei (cf. Id no 37586011 – Pág. 117/119).

Portanto, antes de decidir o pleito de efetivação de atos de constrição ou expropriação sobre o patrimônio dos executados, é necessária a apreciação dos óbices suscitados pelos executados, notadamente porque aparenta ser muitíssimo pertinente a alegação de que os efeitos do deferimento da recuperação judicial possam em alguma medida e extensão influenciar diretamente no trâmite da execução, questão esta, porém, que, não incluída no objeto deste agravo de instrumento, até porque não integrou o conteúdo da decisão agravada, não pode ser decida aqui e agora sob pena de cometimento da inaceitável supressão de instância, devendo ser previamente apreciada e decida pelo MM. juiz como condição de validade do regular prosseguimento do processo de execução.
”

Note-se que, propositalmente, nada foi dito e nem decidido acerca da procedência ou não da objeção arguida pelos executados na origem, tendo sido tecido brevíssimo comentário, apenas em reforço argumentativo do raciocínio desenvolvido, de que é pertinente à execução a circunstância de que se deferiu o pedido de RJ de um dos executados, afinal, a matéria em questão não é passível de cognição neste momento processual, inclusive porque sequer foi decidia em primeira instância até onde se tem notícia, sendo que o fator determinante para a negativa do pedido de penhora dos ativos dos executados foi o simples fato de que é incompatível e incongruente a efetivação de ato expropriatória sem que fosse definida a objeção de pré-executividade - que é meio legitimo de defesa - apresentada pelos devedores, esta que, registra-se, não está circunscrita à posição somente da devedora principal no processo, e, sim, em relação ao feito executivo como um todo, como se vê do pedido de extinção ou suspensão do processo em decorrência da novação decorrente do pedido recuperacional, ou, então, de ilegitimidade passiva dos fiadores em razão da inclusão do crédito no PRJ (cf. Id. no 37586011 - pág. 59/76), e, repito!, não cabe aqui, nesta via recursal
secundum eventum litis
, a discussão se é justa ou não a tese dos executados, se é compatível ou incompatível com a norma legal ou com o entendimento jurisprudencial formado sobre a matéria.

Finalizando, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Em que pese a ausência de fundamento hábil a ensejar o acolhimento dos declaratórios, não visualizo a vileza alegada pelos embargados na conduta da embargante ao interpor este recurso, nem o intento exclusivamente protelatório, de modo que nada justifica a imposição de sanção pecuniária.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020